Tribunal: STF
Processo: Rcl 68826
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. ADPF 250. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar a observância do regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado na ADPF 250. 



    2. A parte agravante alega que a reclamação não deveria ter sido admitida ante o trânsito em julgado do ato impugnado e a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação foi manuseada como sucedâneo de ação rescisória e se houve inobservância do requisito concernente ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias, bem assim se o pagamento direto a credor da Fazenda Pública, sem submissão ao regime de precatórios, pode ser admitido nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Estando a irresignação voltada contra ato surgido na fase de cumprimento de sentença, não está configurada a utilização da reclamação como ação rescisória, nos termos do verbete n. 734 da Súmula e do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    5. O preenchimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário apenas quando se alega transgressão a decisão surgida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II).



    6. O Supremo, na ADPF 250 e no RE 889.173 (Tema n. 831/RG), firmou entendimento a revelar que as dívidas da Fazenda Pública reconhecidas em título judicial devem ser submetidas ao regime de precatórios, ressalvadas apenas as exceções previstas no art. 100, § 3º, da CF/1988, referentes a obrigações de pequeno valor.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.